Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701342-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO CESAR GARCIA DE LIMA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (autos 0733643-82.2023), de indeferimento da tutela antecipada. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de Ação em que a parte autora pretende a antecipação dos efeitos da tutela, para "que seja suspensa a cobrança referente aos débitos a partir de 07/07/2022, com a consequente suspensão dos protestos do nome do autor. Subsidiariamente, pugna pela retirada da publicização dos apontamentos em nome do autor até julgamento final;". Para tanto, alega que solicitou a transferência da titularidade da conta assim que deixou de ser locatário do imóvel em questão e que não existe nenhuma pendência financeira de sua responsabilidade. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo e a hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão da antecipação de tutela vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de antecipação da tutela nestes Juizados - que de excepcional torna-se a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo. Ao Juiz do Juizado cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei, atendendo os critérios contidos no seu artigo segundo. Preservando a integridade do procedimento, o Juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei dos Juizados Especiais, cabe exclusivamente à parte autora. Esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos Juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a Justiça Tradicional. Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/1995 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Cite-se e intimem-se, com as advertências de praxe. Formulado pedido de assistência judiciária gratuita. É o relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, II). O procedimento nos Juizados Especiais é regido por normas próprias (Lei 9.099/1995), sendo que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento tão somente contra decisão proferida: a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (artigo 80, I, II e III). Essas situações constituem basicamente uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Efetivamente, a decisão interlocutória (indeferimento de tutela antecipada na fase de conhecimento) não se amolda a qualquer previsão legal (Código de Processo Civil, artigo 1.015) ou regimental (TJDFT, Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021). No mais, o douto Juízo de origem bem destacou a inocorrência de situação excepcional a fundamentar a medida de urgência. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do Código de Processo Civil para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, art. 2o e Lei 12.153/2009, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Nego seguimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito